Tribunal: TJMT
Processo: 1016868-86.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1016868-86.2019.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
APELANTE: MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE
APELADO: WILSON APARECIDO DE SOUSA
Vistos etc.
Da análise do caderno processual, verifica-se que a ação de base se trata de Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, interposta por WILSON APARECIDO DE SOUSA em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, tendo atribuído ao valor da causa o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), portanto, abaixo de 60 salários-mínimos.
A competência para julgar o recurso é da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, consoante dispõe o artigo 98, inciso I, da Constituição Federal, e a Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública.
A propósito:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DO FEITO PARA SER PROCESSADO E JULGADO PERANTE À TURMA RECURSAL ÚNICA - VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - COMPETÊNCIA RECONHECIDA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. (TJ-MT - AI: 10008534820198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 06/09/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/09/2019)
Também nesse sentido, entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária – Matéria que se enquadra na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o,§4o, da Lei no 12.153/09)– Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos – Reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após o decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009 – Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016 – Competência do Colégio Recursal do Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Aparecida – Art. 98, I, da CF, Lei Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado FONAJE no 9 – Precedentes desta Corte de Justiça – Agravo de Instrumento não conhecido, determinada a remessa ao Colégio Recursal do Juizado da Comarca de Aparecida. (TJ/SP, Nona Câmara de Direito Público, agravo de instrumento 3000706¬68.2019.8.26.0000, relator Desembargador Rebouças de Carvalho, julgamento em 9 de abril de 2019).
Razão pela qual DECLINO da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
Procedam-se à redistribuição.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora